Tribunal: STF
Processo: ADI 1286
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-14
Data de publicação: 1996-11-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E DÚVIDA NO ACÓRDÃO QUE
NÃO CONHECEU DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA CAUSA.
Não é possível alegar-se omissão ou dúvida no acórdão embargado,
porque, na verdade, o que a Corte decidiu foi que haveria
impossibilidade de se examinar a norma impugnada sem a análise do
edital de convocação do concurso e das decisões judiciais referidas em
seu texto.
O que parece evidenciado é que no ponto em que menciona a existência de
vícios os embargos extrapolam da sua finalidade meramente declaratória,
revestindo-se de nítido caráter infringente, dado que deixa claro o
inconformismo do embargante com a interpretação que o acórdão emprestou
à causa.
Embargos rejeitados.